Tribunal: TJPA
Processo: 0002157-22.2004.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002157-22.2004.8.14.0201

APELANTE: CLEBER SANTOS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESTEMUNHA POLICIAL QUE OUVIU DA VÍTIMA O NOME DE SEU ALGOZ, ANTES DE FALECER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos. 2. Impossibilidade de fundamentar o desvalor das circunstâncias judiciais com base em elementos inerentes ao tipo penal. 3. Reduzida a pena-base, porém mantida acima do mínimo legal, pela valoração negativa dos vetores "motivos" e “circunstâncias do crime”, promove-se o redimensionamento da pena do réu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cleber Santos da Cruz,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pela
4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
, que julgou procedente a Denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art.
do 121, §2º, inciso I, III e IV do Código Penal
, à
pena de 25 (vinte e cinco) anos 6 (seis) meses e 13 (dias) de reclusão, em regime inicial fechado
, após realizada a detração (
Num. 5716743 - Pág. 1/2
).

As Razões recursais do apelante voltam-se para a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela sua cassação e novo julgamento.
Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena. (Num. 5716744 - Pág. 3/12).

Em Contrarrazões, o Ministério Público requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, seu Improvimento (
Num. 5716745 - Pág. 2/9
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo para afastar da primeira fase de dosimetria da pena do réu a avaliação negativa dos vetores, “conduta social”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, redimensionando a pena-base. (Num. 5716746 - Pág. 6/13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra decisão do Conselho de Sentença que não acatou a tese defensiva e o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, aduzindo que as provas dos autos não convergem para a condenação, pugnando por novo julgamento.

No caso concreto, não obstante o argumento expendido nas razões do apelante,
data venia
, não entendo pela nulidade da decisão do Conselho de Sentença.

Vejamos.

Narra a exordial acusatória que no dia 20/07/2004, por volta das 6h, a vítima SANDRA HELENA foi assassinada com 19 (dezenove) facadas desferidas pelo acusado CLEBER SANTOS DA CRUZ, com quem tinha envolvimento amoroso. O acusado se evadiu do local logo após o crime. A vítima foi encontrada ainda com vida, por um policial militar, e próximo a ela, estava a faca utilizada no crime. O socorro foi acionado e a vítima levada ao hospital vindo a óbito no dia 26/07/2004, devido a gravidade dos ferimentos.

No que atine ao pleito de anulação do julgamento, convém destacar que, por se tratar de decisão emanada de Tribunal do Júri, a sentença encontra limites constitucionais à sua reforma, devendo uma possível intervenção no seu conteúdo ser feita com prudência e dentro dos contornos determinados legalmente, visto que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, assegura:

XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)

c) a soberania dos veredictos;

A nulidade da decisão dos jurados (na hipótese do art. 593, III d, do Código de Processo Penal), como quer o recorrente, há de ser medida extrema, regra excepcional, unicamente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos jurados leigos, não houver fundamentos probatórios mínimos para sustentar aquela decisão emanada do Conselho de Sentença.

Assim, cabe analisar, tão só, se a decisão dos jurados encontra, ainda que mínimo, um suporte probatório que a lastreie. Vale dizer, ainda que haja provas em sentido contrário, ainda que surjam duas teses plausíveis nos autos, estando a decisão do Júri amparada em prova, mesmo que não seja a melhor, esta resta soberana.

Segundo consta nos autos, Hailton de Barros de Andrade “ouviu dizer” que viram a vítima com o acusado em uma sede em Outeiro, no Bar do Areão, antes de sofrer os golpes de arma branca, Num. 9982024 - Pág. 11.

O depoente Eron Pereira da Costa, na fase investigativa, disse que era o proprietário do bar onde vítima e acusado estavam, antes de ocorrer os golpes de faca e que haviam saído juntos do local, por volta de 20:30h, Num. 9982025 - Pág. 3. Afirmou que não presenciou nenhuma discussão entre o casal e que o acusado lavava pratos no bar havia cerca de 1 (um) mês, e que este já tinha bebido com a vítima, no local, umas 5 (cinco) vezes.

João Batista, irmão da vítima, relatou em 25.11.2010 à autoridade policial, que uma transeunte, que não conhece e não sabe o nome, lhe informou que a vítima lhe teria confessado que o seu namorado de prenome Cleber, roubou sua bicicleta e R$-80,00 (oitenta reais) e que, por ter reagido, teria lhe desferido 19 facadas.

As testemunhas Eron Pereira da Costa, Mauro Augusto Nascimento, Kátia Socorro Morais de Lima Oliveira, João Batista Sarmanho, foram inquiridas em Juízo, na fase de Pronúncia, no dia 19.03.2019, Num. 9982038 - Pág. 1.

Na oportunidade, Eron declarou que não recordava de ter prestado depoimento perante autoridade policial, em 2014, nem se a vítima e acusado tinham relacionamento amoroso, e que não conhecia a vítima, mas que se recorda da vítima no local (bar AREÃO) visto que sempre ia visita o acusado, somente sabendo do ocorrido no dia seguinte.

A testemunha Mauro Augusto Nascimento, policial, afirmou que estava de serviço na barreira do Outeiro e que um cidadão, de bicicleta, parou informando que havia um homem espancando uma mulher. Que foi averiguar, encontrando a mulher (vítima) sangrando no local. a arma do crime foi encontrada cerca de 3 metros de distância do corpo da vítima e que, ainda em vida, a vítima informou seu endereço e, mesmo embriagada, teria informado o prenome do acusado como autor do crime. Não teria informado o apelido, somente o nome. Acredita que o acusado não passou pela barreira, pois, as informações prestadas pelo informante davam conta de que ele estaria cheio de sangue, por estar em cima da vítima, batendo nela. Que deve ter empreendido fuga de barquinho.

A escrivã Kátia Socorro, nada acrescentou de válido, para a apuração dos fatos.

O irmão da vítima João Batista, disse ter ouvido de populares que viram o acusado com a bicicleta da vítima e alguns pertences e que logo após, teria fugido de barco. Reforçou que uma mulher de apelido “Morena” teria sido a primeira pessoa a encontrar sua irmã e que esta teria lhe informado que o acusado era o autor do crime.

Em audiência de instrução e julgamento do dia 16.05.2019, Num. 9982038 - Pág. 10, ocasião em que somente foi ouvida a irmã da vítima (Sônia), esta aduziu que a vítima lhe teria confessado, anteriormente aos fatos, do seu envolvimento amoroso com o réu, porém, não o conhecia.

Também foi realizado o interrogatório do acusado.

Pronunciado e submetido a julgamento, o apelante foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Em Plenário, foram ouvidas as testemunhas Mauro Augusto Nascimento, Kátia do Socorro Morais de Lima Oliveira, João Batista da Silva Sarmanho (irmão da Vítima) e Sônia Eliana da Silva Sarmanho (irmã de Sandra) – 9982090 e 9982091.

Novamente ouvido, agora perante Sessão do Júri, Mauro Augusto Nascimento, aduziu “
que se encontrava de serviço numa barreira policial em Outeiro. Por volt de 5h da manhã. Que estava no quarto de hora.

Que vinha um cidadão de bicicleta, parou na barreira afirmando que tinha um rapaz dando porrada numa mulher próximo à fazenda Jader Barbalho. Que chamou o companheiro e foram fazer o deslocamento. Ao avistar o local não encontraram. Ai numa rua que vai para o Outeiro encontrou o corpo de uma senhora ensaguentada e caída. Que fizeram varredura e encontraram a faca. Quando chegou a vítima estava com vida ainda. Que pediu apoio ao 192. Acionou a CIOP. Que percebeu que ela estava com muito sangue e alguns golpes. E quando percebeu que ela estava com vida, procurou saber o que tinha acontecido. Foi quando ela informou o nome dele e o endereço onde ela morava. Ela falou que seria o suposto namorado dela, Kleber, vulgo Cócó. Que foi no endereço dela e falou com a irmã. Depois foi para a delegacia onde repassou as informações para procederem a investigação. Que forneceu a faca. Que não conhecia o acusado de outra situação. Que também não conhecia a vítima. Que soube do falecimento da vítima dias depois, pelos familiares. Não tomou conhecimento do motivo do crime. Que acredita que eles vinham de uma festa, pois ela estava com cheiro de álcool e próximo dali tem o bar do AREÃO. Que não tem dúvida do que a vítima declarou para o depoente, com voz baixa, fraca que o Kleber, o namorado dela teria cometido o crime. Assim que a ambulância colocou a vítima dentro, foi para o endereço que ela repassou. que não demorou muito tempo da hora que o homem de bicicleta chegou na barreira e a saída para diligenciar a informação prestada. Que não efetuaram diligência, na hora, para encontrar o acusado. Que a irmã teria confirmado que Cleber era o nome do namorado dela”.

Kátia do Socorro Morais de Lima Oliveira, policial militar que estava como escrivão ad hoc, no dia dos fatos, relatou “
que o Sgto. Mauro chegou e registrou ocorrência, na delegacia de Icoaraci. Que somente recorda que uma senhora tinha sido vítima de esfaqueamento. Que falaram que o autor seria o Cleber pois a vítima teria falado. Que não sabe qual procedimento foi tomado posteriormente, pois já estava de saída. Que não soube que a vítima chegou a falecer. Que não conhecia o Kleber e nem a vítima de outra ocorrência”.

João Batista da Silva Sarmanho, irmão da Vítima, foi ouvido como informante. “
Afirmou que soube dos fatos no dia seguinte, quando viu a viatura na frente da casa da irmã. Que uma mulher conhecida como “MORENA”, teria informado que viu a vítima estirada no chão e que ela teria falado que o Cléber que fez isso com ela e que foi uma casinha. Ressaltou que a sobrinha Gisele, teria visto a vítima com o Cleber no bar AREÃO. Que pelas informações, o Cleber teria levado a bicicleta e nunca foi recuperada. Que ouviu falar, dos barqueiros que teriam visto um cara com uma bicicleta igual da sua irmã. Essa saída pelos barqueiros é outro caminho que pode sair sem passar pela barreira. Que somente conheceu os policiais no Tribunal. Que não tomou conhecimento de diligências para a captura do Cleber. Que sempre soube que ele estaria foragido. Afirmou que não sabia com quem ela se metia. Que ela vivia sozinha”.

Sônia Eliana da Silva Sarmanho, irmã da vítima, ouvida como informante, não presenciou os fatos. às perguntas, em Plenário, respondeu “
que varria a frente da sua casa e achou esquisito a viatura na frente de casa. que perguntou se a Sandra morava ali. Ele disse que encontrou ela agonizando numa poça de sangue e vim avisar vocês. Perguntou se conhecia o Cleber, vulgo “Cócó”. Que não o conhecia, mas ela andava com ele. Que conhecia a fama dele. Que ele andava drogado. Que já tinha matado. Que sabia que tinha relacionamento com o acusado. que ela passou uma semana no hospital. Que a informação quem repassou o endereço de casa e o nome do acusado, para o policial. Que o acusado fugiu com a bicicleta dela, com o dinheiro em dólar dela que a sobrinha tinha dado para ela. Que ele foi visto na sétima rua. Que ele estava drogado em um bar. Que um rapaz viu ele contando o que tinha feito. Só que o rapaz não foi em casa avisá-los. Foi na casa da tia. Que essa tia não mandou avisar ninguém. Que no dia dos fatos eles estavam no bar do AREÃO juntos”.

Cleber Santos da Cruz, ora acusado, ao ser inquirido perante o Conselho de Sentença, id9982091, respondeu
“
Que conhecia a vítima a pouco tempo, da arena que jogava bola. Não é verdadeira a acusação, porque não foi o depoente. Que seu apelido é “Cócó”. Que não sabe porque a vítima, agonizando, teria falado ao policial Mauro que o acusado teria desferido as facadas. Que para o depoente a vítima era uma amiga. Afirma que não morava em Outeiro e sim em Icoaraci, e que lá permaneceu. Que a arena ficava em Icoaraci. Que não mais apareceu na barraca em Outeiro, onde lavava a louça, pois já estava chegando final de férias e já tinha arranjado serviço. Que dessa acusação foi preso em 2018. Que via a vítima com muitos homens que não sabe dizer se ela tinha um ou dois ou três porque não tinha amizade com ela. Que conhece a vítima superficialmente.

Na Ata de Julgamento do Júri, Num. 5716743 - Pág. 3/7, consta que o Juiz Presidente, “
com base no art. 480, §1º, do CPP, perguntou aos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de maiores esclarecimentos, recebendo resposta de que estavam aptos a julgar. Dando continuidade, o Juiz- Presidente passou à leitura dos quesitos e indagou à Promotoria de Justiça e ao Defensor do réu se havia alguma reclamação sobre os mesmos, não havendo qualquer objeção.
”.

Os jurados, na ocasião, responderam aos seguintes quesitos:

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO: No dia 20.07.2004, por volta das 06hs, na estrada próximo da Fazenda de Jader Barbalho, bairro Outeiro, distrito de lcoaraci, Belém/PA, a vítima SANDRA HELENA SARMANHO DE MELO, foi atingida por golpes de faca, que lhe causaram as lesões descritas no laudo de Necropsia Médico Legal de fls. 26 dos autos, provocando sua morte? OS JURADOS RESPONDERAM

SIM (4)

NÃO ( )

(3) CÉDULAS NÃO CONFERIDAS

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO: O acusado CLEBER SANTOS DA CRUZ foi o autor do fato que vitimou SANDRA HELENA SARMANHO DE MELO? OS JURADOS RESPONDERAM

SIM (4)

NÃO ( )

(3) CÉDULAS NÃO CONFERIDAS

QUESITO DE LEI

TERCEIRO QUESITO: O jurado absolve o acusado CLEBER SANTOS DA CRUZ? OS JURADOS RESPONDERAM

SIM ( )

NÃO (4)

(3) CÉDULAS NÃO CONFERIDAS

QUALIFICADORAS

QUARTO QUESITO: O acusado CLEBER SANTOS DA CRUZ praticou o crime por motivo torpe, em razão do sentimento que nutria pela vítima? OS JURADOS RESPONDERAM

SIM (4)

NÃO ( )

(3) CÉDULAS NÃO CONFERIDAS

QUINTO QUESITO: O acusado CLEBER SANTOS DA CRUZ cometeu o crime utilizando-se de emprego de meio cruel ao desferir 19 golpes de faca na vítima? OS JURADOS RESPONDERAM

SIM (4)

NÃO ( )

(3) CÉDULAS NÃO CONFERIDAS

SEXTO QUESITO: O acusado CLEBER SANTOS DA CRUZ cometeu o crime utilizando-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima ao surpreendê-la com os golpes de faca? OS JURADOS RESPONDERAM

SIM (4)

NÃO ( )

(3) CDULAS NÃO CONFERIDAS

A materialidade restou comprovada a partir da Portaria de abertura de Inquérito Policial, Num. 9982024 - Pág. 6/7, Boletim de Ocorrência Policial, Num. 9982024 - Pág. 10, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Num. 9982024 - Pág. 17, Laudo de Necropsia, Num. 9982025 - Pág. 8.

Após análise pormenorizada do conjunto probatório que acompanhou a peça portal da ação criminal, somado às provas produzidas no curso da instrução processual sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, verifico que, em relação à autoria, o Júri proferiu decisão conforme seu juízo de valor.

Em que pese a existência de testemunhas de "ouvir dizer", que não servem para embasar um decreto condenatório, tem-se o d
epoimento do policial, que goza de fé-pública, que afirma, de forma contundente, ter ouvido da vítima, antes de morrer, o prenome e apelido do acusado, bem como o endereço desta.

Nos delitos de competência do Júri, diante da existência de duas versões acerca dos fatos, a opção dos jurados por uma delas não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando existentes elementos fáticos probatórios
.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal

Nos termos da orientação do STJ, a "
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).

Ademais, a mesma Corte enfatiza que somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória.

O Tribunal de Justiça não pode substituir o Tribunal do Júri na apreciação e valoração da prova produzida, pois atua de modo limitado, "como verdadeira
giurisdizione regolatrice
, constatando ou não a existência de error in procedendo ou
error in judicando
" (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 4, 2000, p. 377).

Logo, não se trata de contrariar a prova dos autos, mas de valorá-la. A admissão de determinado elemento de convicção existente no processo é que, essencialmente, ocupa as razões do inconformismo da defesa.

A escolha do Júri pelo argumento da acusação não foi abusiva ou arbitrária, portanto, não há autorização para invalidação do veredito popular.

Leva-se em conta, ainda, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos,

à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.

Dessa forma, após examinar o acervo probatório para confrontá-lo com a decisão recorrida, concluo não se tratar de erro judiciário, pois a condenação não é completamente dissociada do conjunto probatório, por isso não há desarmonia que acarrete a pretendida anulação do julgamento.

Neste caso, não seria possível determinar a realização de novo Júri sem afrontar o princípio constitucional da soberania do veredito popular, porquanto a decisão apelada apenas adotou a tese da defesa explanada em Plenário.

Certo é que, existindo nos autos duas versões, como visto, sendo uma delas acolhidas pelo Conselho de Sentença,
in casu
, a Ministerial, não há como afirmar que sua decisão está contrária à prova dos autos, pois, na existência de duas, fez opção por uma delas.

Por fim, reitero que não compete a este Tribunal dizer se a solução adotada pelo corpo de jurados foi a mais acertada, devendo-se manter, assim, a decisão do Conselho de Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O apelante requereu reanálise e redimensionamento da pena.

Pois bem.

O apelante foi condenado por ter praticado a conduta prevista no artigo
121, §2º, I, III e IV
, do Código Penal:

“Art. 121. Matar alguém:

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“Considerando que o acusado CLEBER SANTOS DA CRUZ agiu com culpabilidade em grau reprovável, agiu com dolo elevado, não possui antecedentes criminais, haja vista ser tecnicamente primário, conduta social incompativel, eis que já se envolveu com fatos de denotam desvio de sua postura possui personalidade não investigada sob o ponto de vista técnico, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem ainda que o comportamento da vítima que em nada contribuiu para a prática do crime, fixo a PENA BASE em vinte e sete (27) anos de reclusão
”

O Juiz Ordinário entendeu por exasperar a pena com base no desvalor dos vetores
"Culpabilidade", "Conduta Social", "Motivos", "Consequências" e “Circunstâncias do Crime”, aduzindo ao final que a vítima não contribuiu para a prática do crime.

Constatado que a pena privativa de liberdade foi excessivamente elevada diante da análise das circunstâncias judiciais, efetua-se o redimensionamento, adequando-a aos balizadores examinados.

Primeiramente,
verifico que o apelante foi condenado por homicídio, incidindo 3 (três) qualificadoras.

Esclareço que é entendimento pacificado que, p
resentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma delas pode ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e a outra como agravante ou na fixação da pena-base, quando da análise das circunstâncias judiciais (
HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Assim, no que tange à "Culpabilidade", consistente no grau de reprovabilidade da conduta, entendo que foi inerente ao tipo penal, não sendo motivação para exasperar a pena-base.

O vetor "Conduta Social",
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, o que não é o caso dos autos, razão pela qual expurgo a exasperação.

Quanto aos "Motivos", o Juiz A Quo valorou negativamente, porém sem fundamentar, o que não é válido. Inobstante este fato, entendo por transfirir a qualificadora de motivo torpe para este vetor, mantendo o seu desvalor.

Não constitui fundamento idôneo valorar negativamente o vetor "Consequências", pelo resultado morte. Assim, deixo de atribui valor negativo à circunstância.

Também não foi ofertada fundamentação ao desvalor das “Circunstâncias do Crime". Este vetor refere-se ao
modus operandi
empregado na prática do delito.

No caso, entendo por cruel o fato de o acusado desferir inúmeros golpes de faca na vítima, em ambiente soturno, o que motiva a atribuição de análise negativa.

Resalto que o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente, devendo permanecer neutro.

Mantidas neutras as demais circunstâncias, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Não havendo agravantes ou atenuantes para incidir na segunda fase, a pena provisória se mantém em
15 (quinze) anos de reclusão.

Inexistendo causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, na forma do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Mantidos os demais consectários impostos na sentença.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO da presente Apelação Criminal para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a condenação imposta pelo Conselho de Sentença ao réu CLEBER SANTOS DA CRUZ, porém, redimensionado a sua pena, tornando-a definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É o VOTO.

Belém, 31/10/2023